Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), CLAUDIO NUNES ALVES - CPF: 282.613.848-02 (RECORRIDO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA BLOQUEADO NOS SISTEMAS DA EMPRESA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. CARGA COM ADULTERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ATO ILICITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido CLAUDIO NUNES ALVES, sustenta ter sido impedido de exercer a sua profissão ao ter sido incluído em cadastro de restrição na empresa Recorrente, bem como postula indenização por danos morais em razão da referida conduta.

2. Narra o Recorrido que foi indevidamente impedido de acessar ao pátio da empresa Recorrente para carregar/descarregar grãos em decorrência de restrição em cadastro de motoristas.

3. A Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido foi impedido de carregar/descarregar nas dependências da empresa carga de grãos por ter sido flagrado tentando descarregar uma carga contaminada de soja, o que poderia prejudicar todo o armazenamento da empresa.

4. Ademais, em ato subsequente, o Recorrido tentou descarregar carga diversa da que descrita na Nota Fiscal, com possível indícios de adulteração da carga, ambas as ocorrências registradas em delegacia policial.

5. A restrição exercida pela Recorrente não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrido poderá prejudicar a atividade desenvolvida pela empresa, bem como que o Recorrido não estaria sendo impedido de exercer a sua profissão, já que a restrição é exclusiva com a empresa Recorrente.

6. No caso, entendo que o Recorrido não observou as políticas internas da empresa para proceder com a carga e descarga de grãos em seus armazéns, portanto, não se afigura razoável a chancela judicial para que o Recorrido seja autorizado a prestar serviço com a empresa Recorrente.

7. Entendo que a restrição não foi aleatória e discriminatória e o ato configura mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CLAUDIO NUNES ALVES, sustenta ter sido impedido de exercer a sua profissão ao ter sido incluído em cadastro de restrição na empresa Recorrente, bem como postula indenização por danos morais em razão da referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente em obrigação de fazer para permitir que o Recorrido tenha acesso as dependências da empresa Recorrente para realizar o carregamento/descarregamento de grãos, bem como condenada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
RUMO MALHA NORTE S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021